Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REGULARMENTE PRESCRITO. DEVER DO ESTADO.
I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas.
II. Sentença que impõe ao Estado a realização de exame essencial ao tratamento do paciente imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à vida e à saúde, nos termos dos artigos 6o e 196 da Lei Maior.
III. Remessa Necessária desprovida.